Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA DOS CRÉDITOS. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recente julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (REsp no 2.002.590/SP).
2. O crédito decorrente de taxas condominiais vencidas antes do pedido de recuperação judicial ostenta natureza concursal, enquanto o decorrente de taxas condominiais vencidas após tal marco temporal tem natureza de crédito extraconcursal.
3. Malgrado existam créditos concursais na Execução de origem, a medida judicial cabível não seria a suspensão do processo, pois a execução (i) foi ajuizada mais de 3 (três) anos após deferido o processamento da Recuperação Judicial, o que conduziria, em tese, à determinação de habilitação nos autos da Recuperação; e (ii) apresenta também créditos extraconcursais.
4. Quanto aos créditos extraconcursais, em tese não submetido ao plano de soerguimento, a eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento.
5. No caso concreto, até o momento da prolação da decisão ora impugnada, não houve qualquer medida constritiva determinada pelo d. juízo de origem.
6. Assim, não se afigura cabível impedir, de forma prévia, a adoção de atos constritivos pelo d. Juízo de origem, notadamente porque, se efetivados, dispõe a parte Agravante de medidas judiciais para impugná-los no momento oportuno.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.